Tribunal: TJES
Processo: 5018298-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018298-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5018298-16.2021.8.08.0035

RECORRENTE: HURB TECHNOLOGIES S.A.

RECORRIDA: GABRIELA LEVY SILVA SOUZA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO QUE OCASIONOU A PERDA DE VIAGEM INTERNACIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL, PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. RECORRENTE REQUER O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por GABRIELA LEVY SILVA SOUZA em face de HURB TECHNOLOGIES S.A e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA. Relata a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, através de agência de viagens, para o trecho entre RJ x BOG x ADZ, com ida programada em 11/11/2021, sendo que houve alteração do voo de ida, ocasionando a perda da viagem. Ainda, aduz que, ao fazer o check in, tomou ciência de que o voo havia ocorrido no dia 10/11/2021 e mesmo assim, embarcou até o Rio de Janeiro, uma vez que não havia recebido qualquer tipo de comunicação, o que, segundo alega, causou-lhe prejuízos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, e CONDENO as Requeridas, HURB TECHNOLOGIES S.A, e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, solidariamente, a pagar à autora GABRIELA LEVY SILVA SOUZA, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data até o efetivo pagamento.

JULGO IMPROCEDENTE os danos materiais.

Irresignada, a HURB apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a sua ilegitimidade passiva pela culpa exclusiva da cia aérea, uma vez que a intermediadora na aquisição de passagens aéreas somente responde por eventuais atrasos no voo caso tenha atuado como agência de viagem. Por fim, sustentou a indevida condenação por danos morais. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo por seu afastamento, considerando que a Recorrente HURB faz parte da cadeia de consumo e deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço ante a alteração do voo sem o aviso prévio da consumidora.

Neste sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PACOTE DE VIAGEM DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação principal, interposta pelo réu: 1.1. -
Conforme a orientação pacífica da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes ( AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018). Aquela colenda Corte Superior também já assentou que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote ( REsp 888.751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25-10-2011, DJe 27-10-2011).
1.2. - É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido e ao desestímulo de práticas lesivas. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima (STJ, REsp 1656614/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 02-06-2017). Sopesadas as expectativas geradas na consumidora ao planejar uma viagem de passeio internacional, o valor fixado na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais) afigura-se adequado ao caso dos autos. 1.3. - Recurso desprovido. 2. Apelação adesiva, interposta pela autora. Deserção. Não conhecimento. (TJ-ES - AC: 00004982620198080069, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No mérito, como bem consignou a sentença objurgada, a HURB não comprovou o seu dever de informar previamente à consumidora sobre as possíveis alterações de voo e cancelamentos, nos termos do que dispõe a Resolução nº. 556, modificada pela nº. 563, ambas de 2020, da ANAC e pelo Código de Defesa do Consumidor,
não atendendo aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo

.

Assim, a Recorrente deve ser responsabilizada pela alteração da passagem e consequente cancelamento do voo, como de fato foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)